Tribunal: CARF
Processo: 10166.100019/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100019/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.322 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
JOSÉ COUTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas do rendimento bruto as importâncias pagas a título de
alimentos ou pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, cujos gastos forem devidamente comprovados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDOS. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas e com instrução de alimentandos na declaração
de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e idônea da existência
de determinação judicial e dos gastos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100019/2010-04
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100019/2010-04

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, referente ao exercício de 2007,
exige-se do contribuinte R$ 16.498,79 de imposto suplementar com R$ 12.374,09 de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 06 a 08, o autuado não teria
atendido à intimação para comprovação das seguintes deduções glosadas:
• de despesas médicas, no valor de R$ 8.923,00;
• com instrução, no valor de R$ 2.373,84, e
• de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 66.337,67.
Cientificado do lançamento, em 21/12/2009 - fl. 35, o contribuinte apresentou, em
28/01/2010, a impugnação de fls. 03, instruída com os documentos de fls. 04 a 27,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 60.
Insurge-se contra a glosa de deduções consignadas em informe de rendimentos do
Ministério da Fazenda.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas do rendimento bruto as importâncias pagas a título de alimentos
ou pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
cujos gastos forem devidamente comprovados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDOS. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas e com instrução de alimentandos na declaração de
ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e idônea da existência de
determinação judicial e dos gastos efetuados.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100019/2010-04

05 – O contribuinte questiona apenas a dedução com os valores das despesas de
educação.
06 – Diz a decisão de primeiro grau em relação a esse tema:
Como a conversão da separação judicial foi efetuada homologando o “acordo
celebrado” e nele não é citada obrigação de pagamento de despesas com instrução de
alimentandos, é de se manter a glosa desta despesa consignada no comprovante de fl.
83.
Cumpre destacar que embora essa previsão estivesse contida na cláusula terceira da
Separação Consensual, de 19/04/1988 - fl. 24, ela não foi colocada no acordo de fls. 77
e 78.
07 – Avaliando os mesmos documentos indicados pela decisão recorrida verifico
que a mesma tem razão em manter a glosa sobre a despesa de educação posto que ela não é
mencionada no documento de conversão de separação em divórcio de e-fls 77/78.
08 – Portanto entendo por negar provimento ao recurso.

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 119
DF CARF MF
Original